Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-87.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Pretensão de anular pena de demissão, com a consequente reintegração no cargo de Agente de Vigilância e Recepção – Pedido julgado improcedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355, I, do CPC – Autor a quem se imputou acusação de procedimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Pretensão de anular pena de demissão, com a consequente reintegração no cargo de Agente de Vigilância e Recepção – Pedido julgado improcedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355, I, do CPC – Autor a quem se imputou acusação de procedimento irregular definido como crime contra a administração pública – Subtração de combustível para utilização em motocicleta de uso particular – Cabimento da pena de demissão a bem do serviço público – Aplicação do art. 257, II, da Lei no 10.261/68 – Inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo – Procedimento realizado em observância das garantias do contraditório e da ampla defesa e dos princípios da Administração Pública – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.